Tribunal: STF
Processo: RE 1319877
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Entretanto, a despeito do entendimento acima externado, tenho que o pleito autoral merece ser acolhido, pois a documentação de fls. 25/27 demonstra que, em 29/12/10, não havia pendências registradas no SIAFI/CAUC em relação ao Município, sendo importante destacar que inexistem outros documentos que comprovem a atual existência de irregularidades. O óbice criado pela CEF para a celebração do contrato de repasse com o demandante certamente adveio do documento colacionado às fls. 21/22, datado de 27/12/10, o qual aponta uma pendência referente a 24/09/10, que não restou confirmada pelos demais elementos dos autos, em especial por aqueles constantes das tis, 25/27. Ao que tudo indica, o autor ajuizou apresente ação porque, diante da verificação da mencionada irregularidade, a CEF havia impedido a formalização do contrato, sob o argumento de que sua situação não estava regular junto ao SIAFI/CAUC. Só que, em sua apelação (fl. 252), tal empresa pública reconheceu que, realmente, na data limite para a contratação (29/12/10), não existia pendência quanto ao Município de Itapipoca/CE (fl. 128). Do obstáculo criado pela Caixa Econômica Federal, surgiu o interesse do autor em propor a demanda, o qual permanece incólume, pois, apesar de a referida empresa , alegar que efetuou a 'contratação em 29/12/19, sem que tivesse conhecimento da propositura desta ação, os elementos constantes, dos autos atestam que, naquela mesma data, foi proposta a actio, deferida parcialmente a antecipação de tutela e comunicada a referida Instituição acerca desse decisum (fls. 03, 30/34 e 38), para fins de cumprimento, o qual pode, sim, ter sido efetivado em razão' da determinação judicial. Por outro lado, em consequência da celebração do contrato de repasse ainda no ano de 2010, entendo que a Nota de Empenho n° 902630, no valor de R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais), que havia sido emitida em 02/07/10 (antes mesmo dessa contratação), deve ser mantida para o exercício financeiro de 2011, já que considerada como "restos a pagar" (art. 36 da Lei n° 4.320/64), conforme assentado pelo magistrado na sentença. Por fim, cabe ressaltar que está destituída de qualquer razoabilidade da intenção da CEF de anular a sentença que, apreciou os seus embargos de declaração, ao pálido argumento de que as omissões por ela apontadas não restaram supridas. Com efeito, o ato judicial lançado às fls. 232/234, ao verificar que o intuito da embargante era, na verdade, ,rediscutir o julgado, rejeitou, fundamentadamente, o referido recurso, inexistindo qualquer motivo plausível para que, nesta seara, a aludida sentença seja anulada.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente